Tribunal: TJPA
Processo: 0805436-21.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805436-21.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: WERMERSOM FERNANDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. VERBAS RESCISÓRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, visando o recebimento de décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, em razão de vínculo mantido com o Município de Marabá no período de 28/08/2018 a 30/06/2020.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a validade da contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento das verbas requeridas, afastando a incidência de FGTS e multa de 40%, com fixação de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza o ajuizamento da ação, bem como se o servidor temporário tem direito ao recebimento proporcional de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de necessidade de prévio requerimento administrativo para postulação de verbas fundadas em obrigação já constituída, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. Validade da contratação temporária reconhecida, sem caracterização de desvirtuamento. Aplicação da tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral.

6. Reconhecimento da revelia do Município e presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, nos termos dos arts. 344 e 355, I, do CPC.

7. Direito do contratado temporariamente à percepção proporcional de décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, diante da efetiva prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento de ação de cobrança de verbas decorrentes de vínculo contratual temporário já constituído. 2. O servidor contratado temporariamente faz jus ao pagamento proporcional de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente desvirtuamento do vínculo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 344, 355, I e 373; CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.066.677, Tema 551 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 1.324.386/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Marabá
contra sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Wermersom Fernandes Silva
, na qual se pleiteou o pagamento de verbas rescisórias relativas a vínculo temporário de trabalho mantido entre as partes.

Na origem, o autor narrou que exerceu função de professor na rede municipal de ensino entre 28/08/2018 e 30/06/2020, sob contrato temporário, sendo sua última remuneração fixada em R$ 2.877,00. Alegou que, ao término do vínculo, não lhe foram pagas as verbas rescisórias devidas, especialmente o 13º salário proporcional, as férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, bem como FGTS e multa de 40%.

Devidamente citado, o Município não apresentou contestação.

O juízo
a quo
reconheceu a revelia do Município, diante da ausência de contestação, e proferiu sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de férias proporcionais com um terço constitucional e 13º salário proporcional, afastando, contudo, o pagamento de FGTS e multa de 40%, por reconhecer a validade da contratação temporária. Ainda, fixou os juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), utilizando como índice o IPCA-E.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação (ID 28288469), sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir por parte do autor, em virtude da inexistência de prévio requerimento administrativo. No mérito, alegou que o autor não comprovou prestação contínua de serviço em todos os meses do período mencionado, requerendo, subsidiariamente, que a condenação seja proporcional ao tempo efetivamente laborado, conforme fichas financeiras anexadas.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com a extinção do feito sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, pela limitação dos valores às competências efetivamente trabalhadas.

Em contrarrazões (ID 28288502), o recorrido defendeu a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O Município sustenta preliminarmente, a ausência de interesse processual, por inexistência de requerimento administrativo prévio.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1.324.386/SP, reiterou que a apresentação de requerimento administrativo é exceção, e não regra. No caso em apreço, o autor não pleiteia a constituição de um novo direito, mas o cumprimento de obrigação de natureza alimentar já constituída, com base em vínculo contratual reconhecido e comprovado documentalmente (IDs 28288451 a 28288455).

Assim, não se trata de hipótese que dependa de ato administrativo concessivo, mas de pretensão fundada em obrigação descumprida pela Fazenda Pública, tornando legítima a provocação do Judiciário, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, verifica-se que a sentença apreciou com precisão os fatos e o direito aplicável. Reconheceu-se a validade da contratação temporária, por tempo determinado, sem que houvesse desvirtuamento da finalidade pública que a justifica. Constatado o regular exercício da função de professor no período compreendido entre 28/08/2018 a 30/06/2020, concluiu-se que o autor faz jus ao pagamento proporcional do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, conforme já pacificado pela jurisprudência da Suprema Corte, a exemplo do que restou decidido no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677).

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Na espécie, o juízo
a quo
expressamente afastou a hipótese de desvirtuamento do vínculo, reconhecendo a validade da contratação e o atendimento aos parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.

No mais, a ausência de contestação por parte do Município, mesmo regularmente citado, implicou revelia, com base no art. 344 do CPC, bem como julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do mesmo diploma legal. Tal circunstância reforça a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, especialmente diante da robusta documentação apresentada pelo autor, que se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nessa perspectiva, a não quitação das verbas devidas configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo inequívoco o direito do servidor à correspondente indenização, em observância ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou essa transferência com simples juntada do extrato bancário. O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e salários, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373, II, DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas. 2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Honorários

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

P.R.I

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2025